Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-78.2022.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004607-78.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WAGNER FERNANDO BARBOSA - CPF: 383.796.271-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILZA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 010.626.441-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP C/C LEI MARIA DA PENHA). EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E EMOÇÃO/PAIXÃO QUE NÃO EXCLUEM DOLO NEM IMPUTABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA (TEMA 983/STJ) COM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS: CONDENAÇÃO MANTIDA; EXIGIBILIDADE A SER AFERIDA NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com fixação de indenização mínima por danos morais. A defesa requer absolvição por ausência de dolo em razão de embriaguez e ânimo exaltado, exclusão ou redução do valor indenizatório e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova materialidade e autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a embriaguez voluntária e a emoção/paixão afastam o dolo ou a imputabilidade; (iii) determinar a possibilidade de fixação e manutenção do valor mínimo indenizatório por dano moral e a incidência ou isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas pela coerência e firmeza do relato da vítima, corroborado por laudo pericial e testemunho policial, elementos suficientes para sustentar o decreto condenatório.

4.

A palavra da vítima, em delitos praticados em ambiente doméstico, possui elevado valor probatório, especialmente quando harmônica com os demais elementos de convicção.

5.

A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa; igualmente, emoção ou paixão não afastam a responsabilidade penal (art. 28, I, CP).

6.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), conforme o Tema 983 do STJ, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo indenizatório, dispensada instrução específica.

7.

O valor fixado mostra-se proporcional às circunstâncias do fato e à gravidade da conduta, não havendo justificativa para redução.

8.

A condenação ao pagamento de custas processuais decorre do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo a análise da capacidade de pagamento e eventual suspensão da exigibilidade matéria própria da execução, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prova colhida é suficiente para comprovar materialidade e autoria do delito de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha. 2. A embriaguez voluntária e a emoção/paixão não excluem dolo nem imputabilidade penal (art. 28, I e II, CP). 3. Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido e admite fixação de valor mínimo quando houver pedido expresso (Tema 983/STJ). 4. A condenação em custas é devida, cabendo ao Juízo da Execução apreciar eventual suspensão de exigibilidade (art. 804, CPP; art. 98, § 3º, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CP, art. 28, I e II; Lei n. 11.340/2006, art. 5º, III; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps 1.675.874/MS e 1.643.051/MS (Tema 983); STJ, AgRg no AREsp 1.150.749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 15.03.2018, DJe 05.04.2018; Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal
interposto por
Wagner Fernando Barbosa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1004607-78.2022.8.11.0004, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §13, do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.

Em suas razões recursais (id. 314963440), o apelante mediante defesa técnica, requer sua a)
absolvição por ausência de provas
suficientes para sustentar o édito condenatório, ou subsidiariamente por
ausência de dolo
; b)
afastamento ou redução do valor fixado a título de

indenização
à vítima; e d)
a isenção do pagamento de custas processuais
em razão da hipossuficiência econômica do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 314963446), entendimento perfilado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, consoante entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal – Lesão Corporal [o artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.] – violência doméstica – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – relato da vítima, em total harmonia com os elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual – inviabilidade – conduta com animus laedendi que deixou vestígios no corpo da ofendida 2. Alegada ausência de dolo – ânimo exaltado e embriaguez que não afastam o dolo delitivo – 3. Pedido de não condenação ao valor mínimo indenizatório estabelecido na sentença em favor da vítima - 4. Pleito pela isenção das custas processuais, ao argumento de que o acusado não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

(id. 326276877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Wagner Fernando Barbosa,
pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13° do Código Penal c/c art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006 em face da vítima Edilza Silva de Oliveira, pelos fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“No dia 20 de fevereiro de 2022, por volta de 03h50min, na residência situada na Rua n° 01, n° 13, Bairro Araguaia Center, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, termo desta comarca, o denunciado Wagner Fernando Barbosa, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua companheira Edilza Silva de Oliveira, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe a lesão corporal leve descrita no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico (doc. anexo.). Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 04 (quatro) anos, à época do fato.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado encontrava-se na residência do casal ingerindo bebida alcoólica, oportunidade em que, sem motivo algum quebrou inúmeros utensílios domésticos fazendo uso de um pedaço de madeira. Ocorre que, irritado, o denunciado agrediu fisicamente a vítima, agarrando-a pelo pescoço, desferindo socos e pontapés, inclusive, um dos socos atingiram a boca da ofendida, causando-lhe ainda lesões na área de equimose em região cervical direita e pequenas escoriações em região do punho esquerdo. A ofendida foi socorrida pelo filho dela que deteve o denunciado até a Polícia Militar chegar ao local”
(id. 314963377).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Do pedido de absolvição

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória seja por suposta carência de provas ou, por ausência de dolo,
não merece prosperar
.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito encontram satisfatoriamente comprovadas, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; laudo de exame de corpo de delito, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados em ambas as fases da persecução penal.

Em seu relato perante a autoridade policial, a ofendida
Edilza Silva de Oliveira
narrou que o acusado, após ingerir bebida alcoólica, alterou-se e, utilizando um pedaço de madeira, quebrou diversos móveis e utensílios da residência, para em seguida agredi-la fisicamente, agarrando-a pelo pescoço e desferindo socos e pontapés, causando-lhe lesões:

“(...) QUE, a declarante afirma que convive maritalmente com WAGNER FERNANDO BARBOSA aproximadamente 4 anos; não possuem filhos em comum; possui 3 filhos fruto de outros relacionamentos; QUE o fatos em questão se deram na madrugada na residência do casal situada no município de Pontal; QUE a declarante afirma que WAGNER ingeriu bebida alcoólica, surtou do nada e que utilizando de um pedaço de madeira quebrou vários móveis, utensílios da residência, porta, janela, caixa de som, pratos copos, dentre outros que não se recorda ao certo; QUE ato contínuo partiu em direção da declarante agredindo-a fisicamente agarrando-a pelo pescoço, desferindo socos e pontapés em sua direção, inclusive sendo atingida com soco na boca; QUE a declarante afirma que correu e se escondeu dentro da cozinha; QUE o convivente foi contido pelo filho de criação que se fazia presente na ocasião que segurou o mesmo até a Polícia chegar ao local dos fatos; QUE indagado a declarante sobre ter sido agredida fisicamente por WAGNER em outras situações, afirma que esta é a segunda vez que o cônjuge lhe agredi fisicamente, que o mesmo fica transtornado quando ingere bebida alcoólica”.
(Depoimento da vítima Edilza Silva de Oliveira perante autoridade policial, id. 314958493).

Em sede judicial, a vítima confirmou a veracidade dos fatos narrados, esclarecendo que a discussão teve início por motivos de ciúmes relacionados a uma vizinha. Segundo seu relato, o acusado a empurrou, danificou a porta da residência e tentou agredi-la fisicamente, o que resultou em lesões corporais. Conforme o laudo pericial de exame de corpo de delito, a vítima foi atingida por socos, inclusive na região bucal, agressão essa que foi expressamente reconhecida por ela em juízo, ao declarar de forma objetiva:
"Aconteceu"
. Acrescentou que ficou com arranhões (escoriações) e que acredita ter ocorrido um chute, possivelmente desferido quando seu filho interveio para cessar a agressão. Por fim, relatou que, após o episódio, o acusado lhe pediu desculpas, tendo o relacionamento entre ambos prosseguido normalmente, com posterior melhora na convivência conjugal (id. 314963425).

O Policial Militar
Patrick Milhomem Silva
, ouvido em juízo, corroborou parcialmente o relato da vítima, afirmando que ao chegar à residência do casal constatou que o local estava todo desorganizado e que à época a vítima relatou as agressões (id. 314963433).

O próprio
acusado
, apesar de não admitir de forma expressa ter agredido a vítima,
reconheceu que perdeu o controle emocional,
que tentou forçar a entrada no imóvel e que a situação acabou se agravando, sobretudo em razão do excessivo consumo de bebidas alcoólicas. Relatou que, em decorrência do episódio, acabou sendo conduzido à delegacia de polícia. Afirmou, ainda, que, após os acontecimentos, passou a reduzir significativamente o consumo de álcool e que seu relacionamento com Edilza teria evoluído positivamente desde então (id. 314963433).

Importante registrar que nestes tipos de delitos a palavra da vítima nos crimes em contexto de violência doméstica e/ou familiar, são praticados, em regra, na intimidade dos envolvidos e por isso, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem
peculiar importância probatória,
quando são ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na
espécie,
já que corroborado pelos demais subsídios existentes no feito, em especial o laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais

(“área de equimose em região cervical direita e pequenas escoriações em região em punho esquerdo”
, id. 314963366)
compatíveis com o relato apresentado , e no depoimento do policial militar, que confirmou o estado de desordem da residência
.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e coeso, demonstrando com segurança a materialidade e autoria delitivas.

De igual monta, a alegação de que o acusado agiu em estado de embriaguez não tem o condão de afastar o dolo delitivo, uma vez que, conforme expressa disposição do artigo 28, inciso II, do Código Penal
, "a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos"
não exclui a imputabilidade penal.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê abaixo:

“A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem o dolo, nos termos do art. 28, II, do CP e da teoria da actio libera in causa. O conjunto probatório demonstra que o réu, mesmo embriagado, trancou os filhos, empunhou uma faca e verbalizou ameaças de morte, conduta suficiente para caracterizar o crime de ameaça. (...)”
(N.U 1003171-71.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

“A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, permanecendo o agente responsável por seus atos mesmo que inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, aplicando-se a teoria da actio libera in causa (...)”
(N.U 1000204-20.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

Ademais, o estado emocional alterado, decorrente de ciúmes ou discussão, também não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, conforme dispõe o artigo 28, inciso I, do Código Penal, segundo o qual "a emoção ou a paixão" não excluem a imputabilidade penal.

Portanto, resta evidente que o acusado agiu com dolo, ou seja, com vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, estando presente o elemento subjetivo do tipo penal.

II -
Da reparação de danos à vítima

O apelante pretende, ainda, a exclusão ou redução do montante da condenação ao pagamento de indenização à título de danos morais ocasionado à vítima, fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Todavia, pretensão também
não merece guarida
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), consolidou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o dano moral é presumido
(in re ipsa
), dispensando-se comprovação específica, sendo suficiente a existência de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida para a fixação de valor indenizatório, mesmo sem especificação do montante e independentemente de instrução probatória específica.

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo
Enunciado Orientativo n. 14-A,
da TCCR, no sentido de que: “
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual é dispensada a dilação probatória específica (id. 314963377).

De mais a mais, observa-se que o valor fixado a título de indenização à vítima, se revela compatível com a gravidade do delito, as circunstâncias da conduta e o sofrimento imposto à ofendida. Ademais, a defesa não apresentou prova idônea da alegada hipossuficiência econômica do apelante, limitando-se a invocação genérica e desprovida de qualquer respaldo documental.

Assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

III –
Do pedido de isenção de custas processuais

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, em razão da vulnerabilidade econômica do recorrente, verifica-se que, conforme determina o artigo 804 do Código de Processo Penal, a decisão que julgar a ação, incidente ou recurso determinará a condenação em custas do vencido, independentemente de sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

O artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, não impede a imposição de custas ao beneficiário da assistência judiciária gratuita em caso de sucumbência. O dispositivo apenas suspende a exigibilidade do pagamento pelo prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da decisão. Decorrido esse período, caso persista a impossibilidade de adimplemento sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, a obrigação será extinta.

Além disso, o pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para avaliar com maior precisão a situação econômica do sentenciado, por dispor de elementos mais concretos para essa análise.

Nessa perspectiva:

“(...) O beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018)

“(...) 6. O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica do art. 804 do CPP, e o pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira (...)”
(N.U 1003512-42.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025).

Logo, neste momento
indefiro
tal pleito uma vez que a providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Wagner Fernando Barbosa, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025